Tribunal: STF
Processo: HC 247915
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A defesa de Bruno Tolentino Coelho impetra habeas corpus preventivo, com pedido de medida liminar, contra ato de convocação da “CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas” para que o paciente preste, na condição de testemunha, depoimento àquela Comissão Parlamentar de Inquérito (eDoc 4), embora seja investigado, segundo os fatos apurados. 

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, criada pelo Requerimento (RQN) n. 114/2024 - CPIAE, destina-se a investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil.

Em tempo, a convocação para depoimento perante a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas “no dia 30 de outubro de 2024, às 14h30, no Plenário nº 2, da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal” já foi aprovado pela referida CPI (eDoc 4), o que justifica o exame, de imediato, dos pleitos formulados nestes autos, sob pena de perda de seu objeto.

A parte impetrante busca, nesta via do habeas corpus, a concessão dos seguintes pedidos:

a. a convolação da compulsoriedade do ato convocatório em faculdade, a critério do investigado; 
b. o direito de permanecer em silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; 
c. o direito de não assinar termo de compromisso de veracidade; 
d. o direito de ser acompanhado por seus advogados durante o depoimento; 
e. o direito de conversar, a qualquer momento durante a sessão, com seus advogados;
f. direito de os advogados, em nome e garantia dos direitos do investigado, fazerem uso da palavra durante a oitiva, mediante intervenção sumária e pela ordem; 
g. o direito de retirar-se da sessão a qualquer momento; 
h. o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados, servindo esta decisão como salvo-conduto.

É o relatório. Passo a decidir.

2. Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 

Destaco os seguintes trechos do Requerimento 114/2024, que fundamentou o ato convocatório do paciente (eDoc 3):

A convocação do Sr. Bruno Tolentino para prestar depoimento perante esta CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas se justifica pelos elementos divulgados em matéria jornalística pelo site UOL, publicada no dia 29 de setembro deste ano, que indicam sua participação direta em operações financeiras que levantam suspeitas de envolvimento em esquemas de apostas esportivas. 
Segundo a reportagem, o Sr. Bruno Tolentino e seu filho, Sr. Yan Tolentino, realizaram transferências bancárias, no total de R$ 40 mil, ao jogador Luiz Henrique, do Botafogo, enquanto este ainda atuava pelo Real Betis, na Espanha, no início de 2023. As transferências ocorreram, segundo a investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA), logo após o jogador ter recebido cartões amarelos durante jogos pelo clube espanhol, o que levanta a possibilidade de ações intencionais visando beneficiar apostas ilegais. O jogador chegou a ser investigado pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF), mas o processo foi arquivado.
Além disso, o próprio Sr. Bruno Tolentino confirmou ter lucrado com apostas relacionadas a partidas envolvendo o jogador Luiz Henrique, bem como ter participado de apostas que envolviam o recebimento de cartões por parte de Lucas Paquetá, seu sobrinho. Essas declarações apontam para um possível vínculo com atividades de manipulação de resultados, que, se confirmadas, configurariam uma ameaça à integridade do esporte e às normas de transparência e honestidade que devem reger as competições esportivas. 
A justificativa fornecida pelo Sr. Bruno Tolentino, afirmando que as transferências seriam referentes a um "empréstimo" realizado ao jogador Luiz Henrique, também requer análise detalhada pela Comissão, uma vez que tal explicação pode ser considerada insuficiente diante da natureza dos fatos investigados, especialmente considerando a cronologia dos eventos e as alegações de aposta em resultados específicos dos jogos. 
Nesse contexto, a oitiva do convocado será fundamental para elucidar o contexto das transferências financeiras, os detalhes de suas apostas e possíveis influências nas competições, contribuindo para a identificação de eventuais irregularidades e fornecendo elementos essenciais para o trabalho investigativo desta Comissão. (grifei)

Assim, ainda que o requerimento de oitiva do paciente à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas tenha sido aprovado na condição de testemunha, inegável sua condição de coinvestigado, em razão de sua suposta “participação direta em operações financeiras que levantam suspeitas de envolvimento em esquemas de apostas esportivas”. 

Tais elementos evidenciam a situação de estar o paciente convocado perante a Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de coinvestigado e não apenas testemunha.

A Comissão Parlamentar de Inquérito, dentro do poder de investigação que lhe é conferido pela Constituição Federal (art. 58, §3º), poderia convocar o paciente em questão para contribuir com os fatos apurados na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. 

Todavia, a situação do paciente de coinvestigado, afasta sua condição de testemunha para depor perante a CPI, impede a exigência do compromisso de dizer a verdade (CPP, art. 203) e lhe garante, ainda, o direito ao silêncio (CPP, art. 186) e à assistência de advogado (CPP, art. 185, § 5º).

O direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depor perante os órgãos estatais de persecução estatal, inclusive as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello).  

Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 

Ainda na linha da necessária observância dos direitos do investigado convocado para depor perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito e do de seu advogado, para exercício da ampla defesa, vale transcrever relevante fragmento da obra de José Wanderley Bezerra Alves (“COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO – Poderes e Limites de Atuação – Sérgio Antônio Fabris Editor – Porto Alegre – 2004”):

“Ora, no Estado Democrático de Direito não há lugar para prepotência, arbítrio, abuso de poder. A adoção deste paradigma implica que o Brasil garantirá e terá por meta respeitar, dentre outros, os direitos e liberdades fundamentais; que as atividades do Estado serão submetidas às leis poer ele criadas; que será respeitada a divisão de funções exercidas pelos Poderes, conforme delineado na Lei Fundamental;  que toda a atuação do Estado, por quaisquer de seus Poderes, órgãos e agentes, será passível de controle judicial.
Nesse contexto, não se pode admitir, por exemplo, que testemunhas e investigados, ao comparecerem a uma sala de CPI, sejam submetidos a perguntas impertinentes, ao achincalhe público, à tortura psicológica, à ameaças de prisão desprovidas de qualquer fundamento. Em relação aos advogados, não é possível conviver com o tratamento que lhes tem sido dispensado, como, por exemplo, ser-lhes determinado que fiquem sentados e calados, serem proibidos de manter qualquer contato com seu cliente, de reclamar, verbalmente ou por escrito, contra a inobservância de preceito legal, de ingressar livremente nas salas de reuniões, enfim, de exercer, com liberdade e independência, a atividade profissional de advogado.”

Ainda, em relação a mesma CPI, o ministro André Mendonça, nos autos do HC 229.115, concedeu a ordem de habeas corpus, a fim de afastar a compulsoriedade de comparecimento e garantir ao paciente “a) o direito ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores”.

Já o Ministro Flávio Dino, nos autos do HC 244.362, também em relação a mesma CPI, concedeu a ordem de habeas corpus “para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas; b) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; c) o direito à assistência por advogado durante o ato; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores”.

Observo que outros eminentes ministros desta Suprema Corte, em situações fronteiriças, não têm deferido, em sede de habeas corpus, o pedido de comparecimento facultativo ao depoimento perante à CPI. Cito, por exemplo: HC 240.803, ministro Alexandre de Moraes; HC 231.771 MC, ministro Edson Fachin; HC 204.443 MC, ministro Luís Roberto Barroso; HC 205.999 MC, ministra Carmén Lúcia, entre outros. 

Assim, ressalvada a posição pessoal, não há motivo para que seja adotado entendimento diverso, sob pena de violação do princípio da colegialidade e instabilidade.

Entendo, desse modo, assistir parcial razão à parte impetrante, devendo ser garantido ao paciente todos os direitos relativos aos investigados intimados para interrogatório.

3. Em face do exposto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus para garantir ao paciente: o direito ao silêncio, a não assumir o compromisso de falar a verdade (em razão da condição de investigado e não de testemunha), à assistência de advogado e a não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício desses direitos.

Serve esta decisão como salvo-conduto. 

4. À Secretaria para as providências cabíveis.

5. Publique-se. Intime-se.

Comunique-se, com urgência, ao Senhor Presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. 

Brasília, 28 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente